Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO. PAGAMENTO DO PREÇO PELA OCUPAÇÃO ILEGAL. CABIMENTO. IMPOSTOS DEVIDOS. SUB-ROGAÇÃO. COBRANÇA. LICITUDE.
1. A indisponibilidade decretada por ordem judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público é óbice instrasponível para qualquer instituto que afronte a natureza da indisponibilidade e viole a garantia ressarcitória.
2. É lícito cobrar do ocupante de imóvel, sem qualquer título, que invadiu ou que “adquiriu” supostos direitos de invasor, o preço pela ocupação ilegal do bem, tomando-se como paradigma o valor do aluguel, sendo razoável e conforme a jurisprudência a fixação desse preço em 0,5% mensal sobre o valor não contestado do imóvel, aplicando-se, do ajuizamento da ação, a prescrição trienal.
3. Nas condições de ocupação descritas no item anterior, também é devido o pagamento de impostos incidentes sobre o bem no período, devendo o ocupante ressarcir o proprietário que os pagou ao Fisco e sub-rogou-se no direito de cobrá-los do devedor originário.
4. O Decreto-lei no 82, de 26 de dezembro de 1996, define quem é o contribuinte do IPTU no Distrito Federal: “Art. 3o - O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal.”
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.